Tribunal: STF
Processo: RE 1310770
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. ART. 218 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA MUNICIPAL. AGRAVOS DESPROVIDOS.
    1. Trata-se de agravos legais interpostos antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015. Registre-se a manifestação da Colenda Corte Superior de Justiça admitindo a aplicação da lei vigente à época da decisão impugnada, no que toca à interposição e ao julgamento do recurso. Precedentes.
    2. Com efeito, a jurisprudência desta E. Corte firmou entendimento no sentido da suspensão da eficácia do artigo 218 da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, tendo em vista que, ao prever a transferência do sistema de iluminação pública à pessoa jurídica de direito público competente - o Município, a ANEEL extrapolou seu poder regulamentar, além de ferir a autonomia municipal assegurada no artigo 18 da Constituição Federal, ao estabelecer novos deveres e obrigações ao Município. Precedentes.
    3. Nos termos dos artigos 30, V e 149-A da Constituição Federal, o serviço de iluminação pública possui interesse local, cuja prestação incumbe ao Município, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, de modo a possibilitar ao ente político instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Não se pode olvidar que o artigo 175 da Constituição Federal estabelece que a prestação de serviços públicos deve ser feita nos termos da lei, não sendo suficiente, portanto, o estabelecimento de transferência de ativos ao Poder Público Municipal mediante ato normativo expedido por agência reguladora.
    4. Destarte, é de ser reconhecido o direito invocado, declarando a ilegalidade da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e, por consequência, determinando que as partes requeridas se abstenham de praticar quaisquer atos tendentes a transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço (AIS) para o Município autor com fulcro na referida resolução.
    5. Agravos desprovidos” (págs. 347-348 do documento eletrônico 1). 
    No RE interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput; 18; 21, XII, b; 22, IV; 30, V; 37, XXI; 149-A; e 175 da mesma Carta. Para tanto, aduz que “[...] a transferência dos ativos de iluminação pública ao Município de Mombuca obedece aos ditames estabelecidos pelo Poder Concedente por meio da ANEEL” (pág. 55 do documento eletrônico 2).
    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, fundado no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustenta-se, em síntese, violação dos arts. 30, V; e 149-A, da CF. Ao final, requer que
    “[...] seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para fins de reformar os Vs. acórdãos recorridos e, por conseguinte, obrigar o Município de Mombuca ao imediato cumprimento do disposto no art. 218 da Resolução Normativa n° 414/2010, com redação dada pela Instrução Normativa n° 479/12, ambas da ANEEL, que lhe impõe a obrigação de fazer e de receber o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço – AIS [...]” (pág. 135 do documento eletrônico 2).
     As pretensões recursais não merecem acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução Normativa ANEEL 414/2010, com redação dada pela Resolução Normativa ANEEL 479/2012; e Lei 9.427/1996). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabíveis, portanto, os recursos extraordinários.
    Além disso, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos apelos extremos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.
    Especificamente sobre o caso, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Serviço de iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.216.073-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.200.137-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBIILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.182.484-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.178.187-AgR-segundo/SP e RE 1.137.921-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.043.444-AgR/CE e RE 1.056.217-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.192.507-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.237.218-AgR/SP e RE 982.363-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.237.646-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.242.872-AgR/SP e ARE 1.250.978-AgR/SP, Rel. Min. Presidente; e RE 1.258.706-AgR/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator